Tribunal: TJDFT
Processo: 0728859-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ORDEM DECRESCENTE DO ART. 85 DO CPC/15. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

1. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP).

2. Cabível a retificação de ofício dos honorários advocatícios de sucumbência quando constatado que a r. sentença não observou a gradação legal do art. 85, § 2o, do CPC/15.

3. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.

4. Hipótese em que os honorários advocatícios devem fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.

5. Apelação conhecida e não provida. Condenação em honorários retificada de ofício.